Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 397 DO CC. MORA EX RE.

1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso.

2. De acordo com o Princípio da Autonomia, a nota promissória configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam.

3. No caso em tela, diante da ausência de vinculação da nota promissória a contrato e da circulação do título por endosso prescindi de discussão da causa debendi.

4. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito.

5. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial vem acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condena o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.

6. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.

7. Considerando que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada título e, observando-se que o título judicial já foi constituído com os juros moratórios calculados conforme planilha acostada à inicial, a sentença não carece de qualquer reparo.

8. Negou-se provimento ao apelo.